Tribunal: TJDFT
Processo: 0740386-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITO ESSENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A garantia do juízo é condição indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. A alegação genérica de insuficiência financeira não supre a exigência legal, sendo necessária a apresentação de prova documental idônea que evidencie a impossibilidade concreta de prestação da garantia sem comprometimento da subsistência do executado.
4. No caso concreto, não houve a garantia do juízo, tampouco se demonstrou situação excepcional apta a justificar a concessão da medida sem o preenchimento dos requisitos legais.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.